Tribunal: TJMT
Processo: 1042237-78.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042237-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Adicional por Tempo de Serviço, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VIRGINIA DE CARVALHO SOUZA - CPF: 411.223.991-20 (AGRAVADO), EVANIA MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 594.008.971-20 (ADVOGADO), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA APARECIDA AVILA - CPF: 228.932.451-53 (AGRAVADO), AUREA DO NASCIMENTO LIMA CUNHA - CPF: 175.492.211-20 (AGRAVADO), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RATEIO E CUSTEIO PELO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que arbitrou honorários periciais em ação de cumprimento de sentença relacionada a diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos para URV.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais quando a perícia é determinada de ofício e a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3.
O artigo 95 do Código de Processo Civil estabelece que as despesas periciais devem ser rateadas entre as partes quando determinadas de ofício. Tratando-se de parte beneficiária da gratuidade judicial, os
honorários devem ser custeados por recursos orçamentários do ente público, conforme previsão do artigo 95, §3º, do CPC.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que o ônus de arcar com honorários periciais, quando a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita, deve ser imputado ao Estado, em cumprimento ao dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso parcialmente provido para reformar a decisão quanto à obrigação de recolhimento antecipado
de parcela
dos honorários periciais
de beneficiário da gratuidade da justiça
.

Tese de julgamento
: "1. Em perícias determinadas de ofício, os honorários devem ser rateados entre as partes; 2. Sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, cabe ao Estado o custeio de sua parcela nos honorários periciais."

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, §3º

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1666788/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 07.05.2019; TJMT, N.U 1012841-03.2018.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26.02.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(MT)
que, nos autos
do
cumprimento de sentença

n.

0025129-76.2015.8.11.004
,
movid
o
por
AUREA DO NASCIMENTO LIMA CUNHA

e
OUTRAS,
fixou os
honorários periciais em R$
1.000
,00 (
mil
reais) e determinou a intimação do agravante para promover o depósito judicial da verba honorária arbitrada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta não ser responsável pelo pagamento dos honorários periciais, seja porque não deu causa à nomeação do perito, seja por não ter requerido a prova técnica. Aduz, ademais, que a perícia em questão deveria ser realizada por servidor público do Judiciário ou de outro órgão público conveniado, ou, alternativamente, custeada pelo próprio Estado de Mato Grosso, por constituir ônus decorrente do benefício da gratuidade da justiça.

Alega, ainda, que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
mostra-se excessivo, porquanto devem ser observados os limites impostos pela Resolução n. 232/2016 do CNJ.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id.

331464896
).

Certificado o decurso de prazo para a parte agravada apresentar resposta ao recurso (
Id.

341810861
).

O órgão ministerial se manifestou no Id.
341943872
, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
trat
a-se de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(MT)
que, nos autos
do
cumprimento de sentença

n.

0025129-76.2015.8.11.004
, movido por
AUREA DO NASCIMENTO LIMA CUNHA

e
OUTRAS,
fixou os
honorários periciais em R$
1.000
,00 (
mil
reais) e determinou a intimação do agravante para promover o depósito judicial da verba honorária arbitrada.

No caso em apreço, tem-se que a perícia foi designada na fase de cumprimento de sentença que versa sobre diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV.

A questão controvertida refere-se à definição de quem deve arcar com os custos da perícia quando esta é determinada de ofício pelo Magistrado de primeiro grau.

Preliminarmente, é reconhecido que, uma vez que o resultado da perícia beneficia ambos os litigantes e sua realização foi ordenada pelo órgão jurisdicional, as despesas com honorários periciais devem ser divididas entre as partes, conforme estabelece o
caput
do artigo 95 do Código de Processo Civil.

É importante destacar, todavia, que a concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte autora não implica automaticamente a inversão do ônus probatório nem, consequentemente, obriga a parte contrária a suportar integralmente os custos dos honorários periciais.

Com efeito, o art. 95, §3º, do CPC, é claro, ao dispor que, na hipótese de o ônus dos honorários periciais ser de responsabilidade da parte que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, deverá ser realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado ou, na sua impossibilidade, por particular com recursos alocados no orçamento do ente público da União, do Estado ou do Distrito Federal. Veja-se:

“
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

(...)

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I -
custeada
com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II -
paga
com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para
que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2º.

§ 5º Para fins de aplicação do § 3º, é vedada a utilização de recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública.
”

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL–PREVIDENCIÁRIO–RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DEPERÍCIAMÉDICA REALIZADA EM DEMANDA CUJO LITIGANTE É BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA–ÔNUS DE ARCAR COM HONORÁRIOS PERICIAIS DEVE SER IMPUTADO AO ESTADO. (...)
A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes
. (...)
” (
AgInt
no REsp 1666788/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 07/05/2019,
DJe
13/05/2019). [
g.n
.]

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIOS PERICIAIS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CUSTEIO PELO ESTADO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. A responsabilidade pelo pagamento dos
honorários
periciais
deve ser atribuída ao Estado, por ser a demandante
beneficiária da justiça gratuita
.
”

(N.U 1012841-03.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2019, publicado no DJE 11/03/2019). [
g.n
.]

Desse modo,
considerando que a prova pericial foi
determinad
a
de ofício
pelo juízo, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, nos termos do artigo 95,
caput
, do Código de Processo Civil, e, sendo
parte
a
autor
a
, ora agravad
a
, beneficiári
a
da justiça gratuita, as suas parcelas deverão ser pagas pelo Estado, em conformidade com o disposto no § 3º do mesmo dispositivo legal.

Quanto ao valor da verba honorária, a Resolução CNJ n. 232/2016 prevê que o valor máximo dos honorários periciais será de R$ 300,00, nos casos de perícias com as especialidades ciências econômicas/contábeis, em demanda proposta por servidor(es) contra União/Estado/Município.
Há
previsão de reajuste anual dos valores, a ser realizado no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E (art. 2º, §5º da Resolução CNJ n. 232). Ademais, a norma de regência prevê também a possibilidade de majoração da verba honorária em até cinco vezes o limite previsto na tabela, desde que de forma fundamentada (art. 2º, §4º da Resolução 232/CNJ).

Nota-se, portanto, que a perícia determinada se revela complexa e de grande importância para a resolução do feito, sendo certo que no presente caso concreto reputa-se, a princípio, razoável e proporcional a verba honorária pericial fixada pelo douto Juízo
a quo
, devendo ser considerado que a parte agravante não demonstrou, de maneira concreta, a eventual abusividade do
quantum
fixado, inexistindo motivo que justifique a redução dos honorários periciais.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Município de Cuiabá (MT) para reformar em parte a decisão recorrida tão somente em relação à obrigação do agravante de proceder ao recolhimento antecipado dos honorários periciais da parte que é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026